Tribunal: TJPA
Processo: 0016163-88.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016163-88.2019.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO ALVES PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que condenou o apelante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), fixando-lhe a pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição sumária, por ausência de dolo específico; (ii) redimensionamento da pena base ao mínimo legal; (iii) substituição da pena restritiva por medida diversa; e (iv) exclusão ou redução da indenização por danos morais. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) saber se há fundamentação idônea para a exasperação da pena base; e (iii) saber se é cabível a manutenção da prestação de serviços à comunidade e da indenização fixada por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram suficientemente comprovadas nos autos, por meio da palavra firme da vítima, corroborada por prova testemunhal e documental.

4. A tese de ausência de dolo específico não se sustenta, pois o réu tinha ciência da medida protetiva e, mesmo assim, dirigiu-se embriagado à residência da vítima, sendo necessário, inclusive, o acionamento da força policial.
5. A fixação da pena base acima do mínimo legal foi indevidamente fundamentada, pois não há nos autos elementos concretos que demonstrem especial reprovabilidade na motivação do crime. Por isso, a pena deve ser redimensionada para o mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.
6. A substituição da pena por prestação de serviços à comunidade revela-se inadequada, por ser cabível apenas para penas privativas de liberdade superiores a 6 (seis) meses, nos termos do art. 46 do CP. A substituição por interdição temporária de direitos, conforme art. 47, IV, do CP, mostra-se adequada ao caso.

7. A indenização fixada a título de danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) é razoável e proporcional, não havendo ilegalidade ou necessidade de contraditório prévio para sua fixação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, § 2º, 46 e 47, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação Criminal 0047995-14.2011.8.24.0023/SC, Rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 15/02/2018; TJSC, Apelação Criminal 0001333-53.2015.8.24.0022/SC, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 17/07/2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação interposta por RAIMUNDO ALVES PIRES em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além da fixação de danos morais em favor da vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Narra a peça acusatória que “a vítima SIMONE OLI
VEIRA DE SOUZA, relatou que no dia 27/07/19, seu ex-companheiro, RAIMUNDO ALVES PIRES, descumpriu a Medida Protetiva de proibição de aproximação, imposta pelo juízo da 3ª Vara de Juizado Violência Doméstica, Processo n°. 0013758-79.2019.8.14.0401. Conforme se observa pela análise dos autos, foram deferidas Medidas Protetivas em favor da vítima em caráter liminar em 03/07/19, em função da prática de violência doméstica, tendo o agressor sido intimado pessoalmente do referido deferimento em 18/07/19. Ocorre que, nos termos da oitiva policial de fl. 07, a vítima informa que o indigitado, descumpriu a medida protetiva imposta, indo até a sua residência acompanhado de um estranho. Tais fatos foram confirmados pelos policiais FERNANDO MICHAEL MENDES TAVARES (fl.04), LENO BRITO DO ESPERITO SANTO (fl.05) e DANIEL OLIVEIRA BARROS (fl.06), os quais relataram que o acusado estava embriagado e tentava adentrar na residência da ofendida, sendo informados por esta das referidas medidas protetivas, momento em que efetuaram a prisão em flagrante do indigitado. Por fim, em sede policial, o acusado permaneceu em silêncio. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 08.08.2019, id-12828732.

Aduz o apelante que restou comprovado nos autos que apenas se deslocou até a residência da vítima, com a autorização da mesma, no intuito de reaver alguns bens. Alega que não restou comprovado, portanto, o dolo específico em descumprir as medidas protetivas. Requer sua absolvição sumária ou o redimensionamento da pena, alegando que a circunstância judicial referente aos motivos do crime deve ser considerada favorável ou neutra, eis que nada nos autos demonstra existir motivo que extrapole os próprios elementos do tipo penal. Diz ser indispensável que eventual fixação de valor a título de indenização mínima por danos morais seja precedida do contraditório e da ampla defesa acerca da capacidade econômica do ofensor, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação idônea e cerceamento do direito de defesa. Requer a improcedência do pedido de condenação em danos morais ou a condenação em valor simbólico não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais). Alega que, considerando que as circunstâncias do art. 59 do CP lhes são favoráveis, pugna pelo afastamento da condição de prestação de serviços à comunidade, prevista no art. 78, §1º, do CP, para que fique submetido tão somente às condições previstas no art. 78, §2º, do CP.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento, a fim de que seja reduzida a pena base do réu ao mínimo legal previsto à época dos fatos, bem como que seja substituída a pena restritiva de direitos para uma das previstas no art. 47 ou 48 do CP.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Importante destacar que nos crimes praticados sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas, as declarações da vítima gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.

Assim dispõe o art. 24-A da Lei nº 13.641, de 3 de abril de 2018
,
in verbis:

“
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.”

A autoria e materialidade do delito em comento se comprovam diante do boletim de ocorrência policial, id-12828723, da cópia de certidão de intimação do réu para ciência das medidas protetivas de urgência decretadas em favor da vítima, id-12828723 e cópia de decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência, id-12828731, bem como diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir passo a transcrever:

A testemunha PM LENO BRITO DO ESPÍRITO SANTO afirmou, id-12828757, que: “ao chegarem à residência da vítima o acusado aparentava embriaguez; que o acusado estava na frente da porta da casa, que estava sozinho, que o acusado conversava com um vizinho sobre a ex-esposa, que quando chegaram conversaram com a ofendida, que ouviu da vítima que ele já tinha adentrado da casa, e que quando chegaram de fato ele estava há 50 metros da casa, que conseguiu sentir o cheiro de bebida.”

A vítima SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA afirmou em juízo, id-12828757, que: “foi descumprida a medida protetiva, que o acusado entrou na casa alcoolizado acompanhado de alguém desconhecido para a vítima, que acionou o 190 e quando chegaram foi feito o recolhimento do acusado pela polícia, que atualmente possui ainda medidas contra o acusado, que ele fazia chantagens emocionais e não físicas contra ela. Que o acusado tem uma personalidade de uma pessoa dissimulada, que durante os 7 anos de casados ele se alterava muito com o efeito de bebida, que cumpre as obrigações com a filha do casal, que ele quebrou a

medida de 2020, que recentemente não quebrou a nova medida; (...) que não quer mais relação como acusado (...); que 15 dias após ter a medida protetiva esta foi descumprida pelo acusado, que o acusado ia até a casa para visitar a filha, que ele a ofendia quando discutiam, que entrou com outro pedido de medida protetiva (2020) após quase 1 ano quando a anterior estava em vigor (2019), reiterou que não houve violência física, apenas emocional e financeira.”

Por sua vez o réu RAIMUNDO ALVES PIRES afirmou, id-12828757, que: “tinha ciência da medida protetiva, que não foi na casa da ofendida, que ligou de um outro telefone para contactar a ofendida, que perguntou para esta se podia pegar as coisas dele na casa no mesmo dia que tomou ciência das medidas, por celular, que quando chegou na casa, ela mudou a estória, que ele poderia ficar na casa da ofendida na quarta e na quinta, que na sexta foi trabalhar, que dormia na casa da ofendida por 3 dias antes do fato, que um amigo do acusado as 04:00 foi até a casa da ofendida e que o acusado havia ingerido bebida alcoólica, que não discutiram, que os filhos da mulher que morava embaixo viram o acusado dormindo na casa da ofendida desde quarta-feira mas não sabe o nome deles.”

As alegações do recorrente se encontram isoladas diante do arcabouço probatório existente a favor da vítima. Ademais,
a palavra da vítima, segura e consistente em ambas as fases procedimentais, corroborada pelas provas documentais, formam um conjunto probatório suficiente para a condenação do recorrente pelo crime que lhe foi imputado, sobretudo quando a tese defensiva resta destituída de qualquer amparo nos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). A violência doméstica, como o próprio tipo já diz, ocorre no ambiente familiar, impossibilitando, muitas vezes, a presença de qualquer testemunha. Assim, a palavra da própria vítima acaba sendo o único meio probatório e o que mais se aproxima da realidade fática do ocorrido, devendo-se tê-la como válida para amparar a condenação, tanto mais se considerada a inexistência de motivos que justifiquem seu interesse em incriminar o acusado gratuitamente' (ApCri 2010.064450-4, de Sombrio, Rel. Des. Varella Jr., j. 01.08.2012)" (ApCri 0047995-14.2011.8.24.0023, da Capital, Relª. Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 15/ 02/2018).

Restou ainda comprovado nos autos que o recorrente agiu com
agiu com vontade consciente de
descumprir a medida protetiva, eis que
restou devidamente evidenciada sua intenção de entrar na residência da vítima, tendo em vista que quando os policiais chegaram ao local ele se encontrava na porta da casa e, segundo a vítima, momentos antes havia adentrado lá juntamente com um desconhecido e visivelmente embriagado.

“(...) o dolo se traduz na consciência e na vontade do agente em realizar os requisitos objetivos o preceito incriminador que conduzem à produção de resultado jurídico relevante, que lhe era desejado ou, pelo menos, esperado como possível e assumido, conforme se depreende da leitura do art. 18 do Código Penal. (...)" (ApCri 0001333-53.2015.8.24.0022, de Curitibanos, Relator: Desembargador Ernani Guetten de Almeida, j. 17/07/2018).

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição sumária.

Quanto à pretensão de redimensionamento da pena, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A pena base foi fixada em 05 (cinco) meses de detenção, considerando como negativa a circunstância referente aos motivos do crime “tem-se que ele se deu por não aceitação da separação do casal”.

“O motivo do crime
nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

Desta forma, entendo que a valoração negativa da referida circunstância se mostra ausente de fundamentação idônea, eis que ausentes elementos capazes de levar ao entendimento de que o recorrente não aceita a separação do casal ou que demonstre o motivo do descumprimento das medidas impostas. Portanto, valoro tal circunstância como neutra.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, uma vez que não há elementos nos autos que leve a outro entendimento, razão pela qual fixo a pena base em 3 meses de detenção.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que deve permanecer a pena em 3 meses de detenção.

In casu
, o MM. Juízo substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além da fixação de danos morais em favor da vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do disposto no art. 44, § 2º, do CP.

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...). § 2º - Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.”

Sendo assim, uma vez que a pena privativa de liberdade foi fixada em 3 meses de detenção, ou seja, inferior a um ano, a substituição pode ser feita por por uma pena restritiva de direitos. Ocorre que a pena de prestação de serviços à comunidade aplicada pelo MM. Juízo
a quo,
só é possível, nos termos do art.46 do CP, para as condenações superiores a seis meses de privação da liberdade, o que não se aplica ao presente caso.

Sendo assim, nos termos do disposto no art. 47, IV, do CP, substituo a pena de prestação de serviços à comunidade pela interdição temporária de direitos, consistente em frequentar bares pelo período de 3 meses.

“Art. 47, CP - As penas de interdição temporária de direitos são: (...); IV- proibição de frequentar determinados lugares.”

Quanto à pretensão de extinção da condenação por danos morais ou redução do valor fixado à título de multa, vejamos.

O fato de o ora apelante ser patrocinado pela Defensoria Pública não leva ao entendimento de que é hipossuficiente e incapaz de arcar com o valor arbitrado à título de danos morais. Ademais, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
está abaixo do valor de um salário mínimo, sendo adequado e suficiente para reparação dos traumas causados na ofendida, bem como não se mostra exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/05/2025